Tribunal: TCU
Processo: 036.402/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12391/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.402/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carla Maria Becker (XXX.971.447-XX); Janete Vargas de Oliveira (XXX.944.877-XX); Kathia Elisabeth Barreto de Lima Falcao (XXX.208.847-XX); Lucia Maria Pires da Silva (XXX.978.287-XX); Maria Beatriz Nascimento (XXX.219.716-XX); Maria Jose Novelino Sardella (XXX.341.807-XX); Marizete do Carmo Bandeira Poeys (XXX.616.842-XX); Nilda Oliveira Ribeiro (XXX.723.132-XX); Selma Maria Machado (XXX.479.911-XX); Sideny Seabra da Silva (XXX.653.601-XX); Vera Regina de Macedo Espindola (XXX.515.717-XX); Vitoria Jose dos Santos Valadares (XXX.887.716-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.